Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação do executado, a qual pretendia a aplicação da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.
2. O agravante sustenta que a alteração legislativa configuraria fato novo, autorizando a aplicação da SELIC como índice único para correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da taxa SELIC em substituição aos critérios de correção monetária e juros estabelecidos em sentença transitada em julgado; e (ii) se a referida lei pode ser aplicada retroativamente a títulos executivos judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redação atual do art. 406 do CC/2002, embora tenha estabelecido a taxa SELIC como taxa legal, não prevê sua aplicação retroativa.
5. A tentativa de aplicação da SELIC a débitos decorrentes de condenações já transitadas em julgado violaria os princípios constitucionais da coisa julgada (CF/1988, art. 5o, XXXVI) e da segurança jurídica (LINDB, art. 6o).
6. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal não autoriza a retroatividade da Lei no 14.905/2024 para títulos judiciais previamente constituídos.
7. Não há relação direta entre a tese firmada no Tema 176 do STJ e a aplicação da SELIC aos casos posteriores à vigência do Código Civil de 2002.
8. A decisão agravada observou corretamente os índices estipulados no título judicial e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Lei no 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, não autoriza a aplicação retroativa da taxa SELIC em substituição aos critérios de atualização fixados em sentença transitada em julgado. 2. A proteção à coisa julgada e à segurança jurídica impede a revisão dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial com base em legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC/2002, art. 406; LINDB, art. 6o; Lei no 14.905/2024, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 176; TJDFT, Acórdãos no 1961503, no 1923541, no 1906966, no 1981292.